Tribunal: TJDFT
Processo: 0730956-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730956-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao sistema eletrônico, verifico que o Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF proferiu sentença de mérito para julgar parcialmente procedente o pedido. (ID 110888661 dos autos principais). Intimada para se manifestar sobre a persistência do interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, a agravante manifestou ciência sem recurso (ID 32271784). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator